Tribunal: STF
Processo: Rcl 81207
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1.Em 30 de junho de 2025, julguei procedente o pedido da reclamante para cassar decisão proferida no Mandado de Segurança n. 05000811-85.2025.8.08.0037, a fim de que outra fosse proferida em seu lugar. Confira-se a decisão:



    Tenho que o juízo reclamado, ao conferir caráter meramente subsidiário à disposição federal, negou observância ao enunciado vinculante n. 46, que confere claramente à União a competência exclusiva para edição de normas materiais e processuais sobre crimes de responsabilidade ou infrações político-administrativas.



     É preciso ter em mente que disposições legais editadas antes da entrada em vigor da Constituição de 1988 devem ser interpretadas à luz da atual ordem constitucional e, em especial, do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, sobretudo quando consubstanciado em enunciado vinculante.



     3. Por todo o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida no Mandado de Segurança n. 05000811- 85.2025.8.08.0037, a fim de que outra seja proferida em seu lugar, com estrita observância do enunciado vinculante n. 46 da Súmula. 



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação. 



    5. Intime-se. Publique-se.



     A autora agora alega, por intermédio da Petição n. 104760/2025, ter a Câmara Municipal de Muniz Freire/ES ignorado aquela determinação e dado prosseguimento ao processo de cassação, com violação do art. 5º do Decreto-Lei 201/1967. Pede, em consequência, a declaração de nulidade absoluta dos atos praticados por esse órgão legislativo. 



    Contudo, a autoridade que figura como reclamada neste instrumento é o Juiz de Direito da Vara Única de Muniz Freire. Por esse motivo, a decisão de mérito proferida nesta reclamação limitou-se a cassar a decisão judicial que julgara extinto o mandado de segurança de origem, determinando a prolação de nova decisão em conformidade com o paradigma.



    Ante a entrega da prestação jurisdicional pretendida, nada mais tenho a prover.



    3. Indefiro o pedido formulado na Petição n. 104760/2025.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente